Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713682-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIGA MODAS EIRELI - ME, VETE COMERCIO DE MODAS EIRELI - ME, SANTA BRIGIDA CALCADOS E BOLSAS EIRELI - ME, CENTURY COMERCIO DE MODA EIRELI, CERQUEIRA MODA LTDA, SANTA FE COMERCIO DE MODA EIRELI, COMERCIO DE MODA PONTA EIRELI, VITORIA COMERCIO DE MODA EIRELI - ME, BORGES MODA EIRELI - ME, COMERCIO DE CALCADOS RIO BRAVO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Extrai-se que a certidão de ID 24384310 não exprime a realidade dos autos, pois desconsidera a manifestação da Caixa Econômica Federal de ID 23177655. Portanto, torno sem efeito a certidão de ID 24384310. Intime-se o Distrito Federal para comprovar o abatimento dos parcelamentos (ID 17107033, 18180135, 17851337). Brasília, 31 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator